Tribunal: TJMT
Processo: 1022200-30.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022200-30.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de saúde, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WILSON CARLOS DE CAMPOS FILHO - CPF: 653.413.761-53 (ADVOGADO), UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.315.918/0001-18 (EMBARGANTE), EVA SCHWARZ VIANA - CPF: 501.145.811-34 (EMBARGADO), BRUNO MARCOS DA SILVA JUSSIANI - CPF: 005.440.721-46 (ADVOGADO), NILVA SCHWARZ VIANA FERNANDES - CPF: 487.429.531-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento.

Plano De Saúde. Fornecimento De
Home Care
. Negativa De Cobertura. Prescrição Médica. Cláusula Contratual Abusiva.
Alegada Omissão. Inexistência de Vícios no Julgado.
Embargos Rejeitados.

I. Caso Em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude do Acórdão que desproveu Recurso de Agravo de Instrumento e manteve a decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou que a Embargante
custeasse integralmente o tratamento domiciliar (
home care
) prescrito à Embargada, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária.

I
I. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões De Decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4.

O Acórdão embargado enfrentou expressamente todos os pontos relevantes suscitados pelo Embargante, em especial
a prática abusiva consistente na negativa de cobertura ao tratamento prescrito por médica assistente.

O acórdão está fundado na evidência da necessidade clínica e na urgência do tratamento.

5. O Julgador não está obrigado a rebater um a um os argumentos das partes, basta o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que se verificou na decisão impugnada.

6. Embargos de Declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão.

IV. Dispositivo E Tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão; portanto, não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigo 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 03.03.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.548.069/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12.08.2025, DJe 15.08.2025; STF, ADI 7.265, Tribunal Pleno, j. 03.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1022200-30.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Unimed Campo Grande MS – Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude do Acórdão de Id.

318703397.

A Primeira Câmara de Direito Privado desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Embargante e manteve a decisão de primeiro grau que deferiu parcialmente a tutela de urgência e determinou que a Recorrente custeie integralmente o tratamento domiciliar (
home care
) prescrito à Embargada Eva Schwrz Viana, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária.

A Embargante alega omissão quanto à análise da cláusula contratual que exclui expressamente a cobertura de fornecimento de medicamentos e insumos em âmbito domiciliar.

Argumenta que não há obrigatoriedade de fornecimento domiciliar de medicamentos, salvo para os casos excepcionados pela legislação, o que não se amolda à hipótese.

Assevera que houve omissão no julgado ao desconsiderar recente decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI n. 7.265, a qual conferiu interpretação conforme à Constituição ao §13 do art. 10 da Lei nº 9.656/98, e impôs requisitos cumulativos para obrigatoriedade de cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS.

Destaca que a decisão embargada não levou em conta que a simples prescrição médica não é suficiente para obrigar a Operadora a custear procedimento fora do rol da ANS, devendo ser observadas exigências técnicas e científicas, além da necessidade de consulta prévia a órgão técnico especializado (NATJUS), nos termos definidos pelo STF.

Pugna pelo acolhimento do Recurso, a fim de que sejam supridas as omissões mencionadas, e afastada obrigatoriedade de custear o tratamento.

Manifestação da Recorrida no Id. 321364850.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
Unimed Campo Grande MS – Cooperativa de Trabalho
Médico opôs este Recurso Integrativo em virtude do Acórdão de Id.

318703397, que desproveu Agravo de Instrumento por ela interposto.

Esta Câmara manteve a decisão de primeiro grau que deferiu parcialmente a tutela de urgência e determinou que a Embargante custeie integralmente o tratamento domiciliar (
home care
) prescrito à Recorrida Eva Schwrz Viana, sob pena de multa diária.

De acordo com a Embargante, o julgado é omisso quanto à análise da cláusula contratual que exclui expressamente a cobertura de medicamentos e insumos em âmbito domiciliar.

Aduz, ainda, que houve omissão porque o Colegiado desconsiderou a recente decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI n. 7.265, a qual conferiu interpretação conforme à Constituição ao §13 do art. 10 da Lei nº 9.656/98, e impôs requisitos cumulativos para obrigatoriedade de cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS.

Destaca que a decisão embargada não levou em conta que a simples prescrição médica não é suficiente para obrigar a Operadora a custear procedimento fora do rol da ANS, devendo ser observadas exigências técnicas e científicas, além da necessidade de consulta prévia a órgão técnico especializado (NATJUS), nos termos definidos pelo STF.

Sabe-se que o Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes (artigo 1.022 do CPC).

Nesse sentido: “A
omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia”.
(EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 03/03/2021).

No caso, não há este vício, pois todos os pontos suscitados pela Embargante foram enfrentados de forma expressa.

Com efeito, a Câmara decidiu de forma clara e fundamentada a controvérsia principal, qual seja: se a operadora de plano de saúde pode se recusar a custear o tratamento domiciliar prescrito por médica assistente, sob a justificativa de cláusula contratual que exclui a cobertura de enfermagem 24h e insumos domiciliares.

O voto condutor enfrentou a controvérsia com base na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp 1.889.704/SP, e reconheceu que a exclusão de cobertura para tratamento prescrito por médico assistente, ainda que não previsto no rol da ANS, é abusiva.

Também está consignado que a cláusula excludente de
home care
, quando este se mostra clinicamente necessário, é incompatível com a legislação consumerista e com o próprio objeto contratual.

O Colegiado ressaltou que os requisitos do artigo 300 do CPC foram demonstrados, o que justifica a concessão da tutela de urgência para o custeio do tratamento e que a negativa da cobertura, no momento, é abusiva.

Assim, não há omissão a ser suprida.

Vale destacar que o Julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes. Cumpre-lhe enfrentar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente foi feito.

Ademais, a motivação contrária ao interesse da parte, ou a falta de manifestação expressa a pontos considerados irrelevantes pelo Julgador, não autoriza o acolhimento dos Embargos declaratórios.

Nesse sentido:

(...) 1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. (...)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.548.069/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025).

Trata-se, em verdade, de tentativa de rediscussão do mérito da causa, finalidade incompatível com a via estreita dos Embargos de Declaração.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025